Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753689-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: EDIONE MOREIRA SOARES DE OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CARLA DANIELLI SOARES OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID 71368569. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator